Tribunal: CARF
Processo: 10660.720136/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720136/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.838 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ANTONIO ROBERTO VILELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720136/2013-42
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720136/2013-42

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-43.238 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 111 e segs.).

Contra ANTONIO ROBERTO VILELA, já qualificada nos autos, foi lavrado, em
15/02/2013, o Auto de Infração – Imposto sobre a de Renda da Pessoa Física, de fls. 3-
17, concernente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, anos-calendário de 2008, 2009 e
2010, respectivamente, exigindo do contribuinte o recolhimento de um crédito tributário
no montante de R$ 26.597,01, sendo R$ 10.814,82 de imposto (código 2904), R$
12.654,51 de multa de ofício proporcional (passível de redução) e R$ 3.127,68 de juros
de mora calculados até 02/2013.
Decorreu o citado lançamento de procedimento fiscal de verificação do devido
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo em relação aos
mencionados exercícios financeiros, tendo sido apurada, por meio deste, conforme a
Descrição dos Fatos de fls. 4-5, redução da base de cálculo do imposto de renda apurado
na Declaração de Ajuste Anual – DAA com dedução a título de despesas médicas,
pleiteadas indevidamente, nos seguintes montantes, distribuídos pelos percentuais de
multas aplicadas:
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
2008 21.004,50 150,00
2009 1.000,00 150,00
2009 18.000,00 75,00
2010 11.100,00 150,00
2010 8.850,00 75,00
Subsidiariamente, a autoridade lançadora lavrou o Termo de Verificação Fiscal de fls.
21-26, por meio do qual minudencia o fato caracterizador da infração. Neste, inicia
relatando diligência realizada junto ao interessado, objetivando esclarecimentos acerca
da utilização por este de recibos do profissional liberal SANDRO LÚCIO OLIVEIRA
GADBEM, declarados ideologicamente falsos, imprestáveis e ineficazes para dedução
da base de cálculo do IRPF (os emitidos entre 01/01/2008 e 31/12/2009), pelo Ato
Declaratório Executivo no 5, de 28/02/2012, publicado no D.O.U. de 09/03/2012,
considerando o que consta da Súmula Administrativa que integra o Processo no 10660-
720.325/2012-34.
A autuante, ainda no mencionado termo, aduz que a utilização dos mencionados recibos
pelo interessado motivou o procedimento fiscal sob comento, com o objetivo de
verificar a extensão das irregularidades praticadas pelo contribuinte, tendo constatado as
seguintes:
a) No ano-calendário de 2008:
- Falta de apresentação de recibos relativos às despesas médicas declaradas como pagas
aos profissionais RACHID GADBEM NETO (R$ 6.000,00) e GLEYSER P.CHAGAS
(R$ 7.000,00). Pela falta de apresentação de tais comprovantes, foi aplicada a multa de
ofício em dobro (150%).
- Falta de apresentação de recibos relativos às despesas médicas declaradas como pagas
ao profissional SANDRO LÚCIO OLIVEIRA GADBEM (R$ 8.004,50). Por se tratar
de profissional sobre o qual há declaração de inidoneidade de seus recibos, foi aplicada
a multa de ofício em dobro (150%).
b) No ano-calendário de 2009:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720136/2013-42

- Falta de apresentação de recibos relativos às despesas médicas declaradas como pagas
à profissional GLEYSER P.CHAGAS (R$ 1.000,00). Pela falta de apresentação de tais
comprovantes, foi aplicada a multa de ofício em dobro (150%).
- Apresentação de recibos, porém, sem comprovação da efetividade dos respectivos
pagamentos, em relação às despesas médicas declaradas como pagas à profissional
GLEYSER P.CHAGAS (R$ 18.000,00). Para tal irregularidade foi aplicada a multa de
ofício de 75%.
c) No ano-calendário de 2010:
- Apresentação de recibos, porém, sem comprovação da efetividade dos respectivos
pagamentos, em relação às despesas médicas declaradas como pagas ao profissional
SANDRO LÚCIO OLIVEIRA GADBEM (R$ 10.150,00). Por se tratar de profissional
sobre o qual há declaração de inidoneidade de seus recibos, foi aplicada a multa de
ofício em dobro (150%).
- Apresentação de recibos, porém, sem comprovação da efetividade dos respectivos
pagamentos, em relação às despesas médicas declaradas como pagas aos profissionais
RACHID GADBEM NETO (R$ 8.000,00) e HELENIZE CHAGAS (R$ 1.800,00). Para
tal irregularidade foi aplicada a multa de ofício de 75%.
Sobre a multa qualificada de 150%, a autuante, ainda em trechos extraídos do Termo
de Verificação Fiscal, justifica sua aplicação em relação às deduções a título de
despesas médicas pleiteadas como honorários pagos ao profissional SANDRO, por
terem sido os recibos deste declarados ineficazes tributariamente e inidôneos.
Ainda segundo a autuante, serão igualmente majoradas as multas relativas aos valores
lançados como despesas médicas para os quais não foram apresentados recibos. Infere-
se de sua descrição que esta considera ter verificado nesse fato um evidente intuito de
fraude (o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo), justificando a
qualificação da penalidade. Entende que o contribuinte objetivou a supressão ou
redução de tributo, mediante a prestação de informação e/ou a apresentação de
documentos que não traduzem a realidade das operações realizadas, com o fito único de
sonegar imposto.
Pelo que constatou e por força do determinado na Portaria RFB no 2.439/2010, alterada
pela Portaria no 3.182/2011, a autoridade lançadora lavrou uma Representação Fiscal
para Fins Penais, protocolizada sob o número 10660-720.137/2013-97.
Por sua vez, o autuado apresenta impugnação ao feito fiscal (fls. 103-104), instruindo
sua peça contestatória com os elementos de fls. 105-107.
Alega que, após intimado, deixou de apresentar os comprovantes de despesas médicas
lançadas a título de deduções em sua declaração relativa ao ano-calendário de 2008 em
decorrência do falecimento do contabilista responsável pelo preenchimento, entrega e
guarda dos documentos atinentes a essa declaração. E que, no entanto, apresentou os
recibos relativos às despesas médicas lançadas nas declarações referentes aos anos-
calendário de 2009 e 2010.
Insurge-se o impugnante contra a glosa de tais recibos (ao argumento de que os
correspondentes pagamentos não foram comprovados), pois considera ser sua obrigação
tão somente a de mantê-los em boa guarda, não verificando no que preceitua o artigo
797 do RIR/99 nada que o obrigue a fazer prova também do efetivo pagamento destes.
Para corroborar esse seu entendimento, transcreve trecho da orientação constante do
programa de preenchimento da declaração do IRPF da Receita Federal, em que é
descrita a forma de comprovação das despesas médicas declaradas: mediante
documentos (recibos), podendo ser substituídos por cheque nominativo ao beneficiário
do pagamento.
Por fim, pede a acolhida de sua impugnação, cancelando todo seu débito fiscal, e, para o
caso de assim não se dar, requer a exclusão da aplicação da multa em dobro, uma vez
que entende não se encontrarem presentes no caso o descrito nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720136/2013-42

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Pela motivação das glosas, descritas no TVF, a questão diz respeito à comprovação da
dedução da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, especificamente
quanto às despesas médicas. A esse respeito, há de se observado o que dispõe o art. 80
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Os dispositivos da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, nos seus arts. 43 a 48, a
respeito das deduções de despesas médicas, seguem o estabelecido na lei.
O art. 73, § 1, do RIR/99, também exige a comprovação de todas as deduções da base
de calculo do imposto.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720136/2013-42

pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o
ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este a
obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, de arcar com as
consequências legais, ou seja, as decorrentes do não cabimento dessas deduções.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se
infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Não basta a disponibilidade de um recibo, sem a vinculação deste ao seu efetivo
pagamento. Nesse sentido, o art. 80, §1o, III, do RIR/99, prevê que a dedutibilidade das
despesas médicas está condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos
efetuados.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são suficientes e
hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo legal acerca do tema.
A tônica do dispositivo legal, repete-se, é a especificação e a comprovação dos
pagamentos. Tanto que se admite o cheque nominativo compensado como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do
serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco, pois essa prestação é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o art. 80 do RIR/99. Documentos de
natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento, mormente quando não constituem prova de transferência de numerário
relativo à efetiva prestação de serviço que permita a dedução a título de despesa médica.
Dessa forma, compete ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o
pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa,
bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da
despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os recibos fornecidos, desde
que, obviamente, atendam em todos os seus aspectos aos requisitos de formalidade
exigidos na legislação que trata a matéria. Todavia, repise-se, pode a autoridade fiscal,
em percebendo que a dedução se encontra fora de parâmetros de normalidade e
razoabilidade e visando formar sua convicção, exigir outros meios complementares de
provas, em relação a todas ou a algumas despesas declaradas, mormente quando
verificar a utilização, por parte do contribuinte, de recibos de profissional que foram
sumulados como tributariamente ineficazes, pois tal inidoneidade ideológica lança
sombras sobre, isto é, macula, todas as demais despesas dedutíveis.
Este foi o caso do impugnante, ou seja, utilizou-se este de recibos considerados
tributariamente ineficazes. Considerando esse fato, para aceitar a dedutibilidade das
demais despesas, a Fiscalização exigiu, como meio complementar e iniludível de prova,
que o interessado demonstrasse o efetivo pagamento de todas as despesas declaradas
(mediante, por exemplo, cópias de cheques nominais microfilmados, extratos bancários
em que constem saques com compatibilidade de datas e valores, ordens de pagamentos,
transferências eletrônicas, dentre outros), conforme descrito no Termo de Verificação
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720136/2013-42

Fiscal de fls. 21-26 e presente no Termo de Constatação e Início de Procedimento Fiscal
de fls. 34-36, não logrando o contribuinte fazê-lo.
As instruções, preparadas pela Receita Federal, para instruir os contribuintes quanto ao
preenchimento das declarações do IRPF não são exaustivas e não têm e nem
poderiam ter a intenção de substituir a lei.
As declarações dos profissionais (apresentadas pelo impugnante – fls. 105-107), bem
assim os recibos por eles emitidos, têm natureza de documentos particulares e, como
tais, não comprovam, isoladamente, o fato declarado, cabendo ao interessado na sua
veracidade o ônus de prová-lo (CPC, art. 368). Nesse mesmo sentido, tem-se que as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil,
art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra
quem os escreveu (CPC, art. 376); e valem somente entre as partes nele consignadas,
não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a Receita
Federal do Brasil.
Cabe aqui ressaltar, ainda, uma noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo: na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isolados nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma preestabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque, nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única. No âmbito tributário,
dificilmente, um documento, de forma isolada, atestará, inequivocamente, a prática de
um ilícito. A prova única, aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma
confissão expressa do infrator, circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes
que sejam os fatos, como na situação ora analisada.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação de uma irregularidade e, se a comprovação é possível e este
não a faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir que tal irregularidade
de fato ocorreu. Nas averiguações fiscais do imposto de renda das pessoas físicas, esse é
o caso do recibo apresentado como meio de prova de despesa de natureza médica, mas
cujo pagamento não é efetivamente comprovado. E, não o sendo, torna-se lícito inferir
que foi emitido unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo
daquele tributo.
Cabe observar, por oportuno, que o uso de dinheiro em espécie, em qualquer tipo de
operação, não se sujeita a nenhum impeditivo legal. Entretanto, como as transações
efetuadas dessa forma são de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco
quando este a exige, não pode um pagamento de tal modo realizado ser considerado
provado sem um aprofundamento maior na análise do poder probante de um simples
recibo firmado nesse sentido. Logo, a vinculação de um saque bancário ao pagamento
dito realizado em moeda corrente, saliente-se, com coincidência ou pelo menos com
significativa proximidade entre datas e valores, deve ser incontestável para que tenha
validade perante a autoridade tributária. No caso sob análise, o contribuinte pretende
demonstrar que os pagamentos das suas despesas médicas foram efetuados em moeda
corrente. Ora, em assim sendo, deveria comprovar a vinculação dos referidos
pagamentos com saques realizados, mormente porque, na condição de servidor público,
muito provavelmente recebe seus rendimentos por meio de créditos em conta bancária,
não se verificando em sua declaração que tenha outra fonte de renda. Porém, isto não foi
feito.
Acerca do assunto aqui examinado, existem diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, respaldando a exposição feita, podendo ser
mencionados alguns, a título de ilustração:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720136/2013-42

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas, a autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas, cujo desembolso não foi comprovado.
(CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-000.925 em
02/12/2010 - Publicado no DOU em 30.10.2011)
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Não logrando comprovar a efetividade da despesa médica através de documentos
consistentes, a glosa deve ser mantida dada a ausência de segurança para admitir sua
dedutibilidade. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-
000.909 em 01/12/2010 - Publicado no DOU em 11.08.2011)
DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação hábil
e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo
pagamento e prestação do serviço. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO
2801-000.389 em 10/03/2010 - Publicado no DOU em: 23.05.2011)
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora
solicitar elementos de prova da efetividade dos correspondentes pagamentos. Nessa
hipótese, se o contribuinte não logra fazê-lo, são mantidas as glosas efetuadas. (CARF
2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-000.700 em 26/07/2010 - Publicado
no DOU em 13.05.2011)
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
PROVA
DO
EFETIVO
SERVIÇO
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade
do serviço e do seu respectivo pagamento. Nessa hipótese, a apresentação tão-somente
de recibos é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada. (CARF 2o Seção
/ 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-000.498 em 12/05/2010 - Publicado no DOU
em 16.09.2010)
Por todo o exposto, quanto às despesas médicas para as quais não foram apresentados
recibos ou, se o foram, eram estes considerados inidôneos ou o interessado não
conseguiu demonstrar o efetivo pagamento destes, devem ser mantidas as glosas que
deram origem ao lançamento sob apreciação.
Quanto ao alegado pelo impugnante acerca da guarda de seus comprovantes de
deduções e outros valores pagos, entregue a um contador, esclareça-se que as normas
aplicáveis ao imposto de renda das pessoas físicas atribuem a estas o dever de manter
em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (artigo 797 do RIR/99, com base no artigo
4o do Decreto-Lei no 352/1968). A responsabilidade dos contribuintes, nesse caso, é
pessoal e intransferível, não podendo a autoridade lançadora relevar as faltas de
comprovação ao argumento de que a guarda foi entregue a um terceiro. A esse respeito,
vale lembrar ainda que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/66), “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Com relação à multa de ofício qualificada de 150%, aplicada nos autos, é de se
esclarecer que esta teve como amparo o art. 44 da Lei no 9.430/1996. Dispõe o citado
dispositivo, com a redação atual dada pela Lei no 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720136/2013-42

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Como se percebe, a aplicação dessa multa em percentual duplicado tem lugar quando se
comprove tratar-se de casos de evidente intuito de fraude como definido nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que se transcrevem:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.”
No caso sob análise, de acordo com o que consta do Termo de Verificação Fiscal, já
mencionado, o agravamento das multas se deu por dois motivos: 1) o interessado
pleiteou dedução a título de despesas médicas com base em documentos sumulados
como tributariamente ineficazes, por serem inidôneos; 2) o fiscalizado não apresentou
recibos de despesas médicas pleiteadas como dedutíveis, pelo que foi entendido estar
presente nisso o intuito da fraude.
Três observações/conclusões a esse respeito fazem-se necessárias:
1) Entende-se correta a aplicação da multa em dobro no caso em que o contribuinte
baseou seu pleito de dedução em documento considerado inidôneo, como o que se deu
em relação aos valores declarados como pagos ao profissional Sandro Lúcio Oliveira
Gadbem no ano-calendário de 2008.
2) Considerando que o ato administrativo que declarou a inidoneidade dos recibos de
prestação de serviços de emissão de Sandro Lúcio Oliveira Gadbem limitou-se aos
anos-calendário de 2008 e 2009, carece de justificativa o agravamento da penalidade em
relação à glosa das deduções relativas às despesas médicas comprovadas com recibos
deste profissional, atinentemente ao ano de 2010. Abstraindo-se do fato passado, como
é devido, os documentos comprobatórios da dedução declarada foram apresentados.
Como, porém, o interessado, após intimado, não logrou comprovar a efetividade do
pagamento de tais despesas, a referida dedução foi glosada. Nada há, portanto, que
caracterize o dolo na irregularidade praticada, devendo o contribuinte ser submetido tão
somente à penalidade de ofício normal, sendo exonerado do pagamento desta em
percentual duplicado.
3) Quanto à aplicação da multa duplicada para os casos em que o contribuinte deixou de
apresentar os comprovantes de despesas médicas pleiteadas como dedutíveis, fica
patente que na situação narrada pela Fiscalização não restou evidenciada a presença do
dolo, necessário para o enquadramento legal feito. Portanto, inaplicável também nestes
casos.
Feitas tais observações/conclusões, a apuração do imposto devido toma o seguinte
contorno:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720136/2013-42

Então, por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2013, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Dedução de despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – aplicação do artigo 114, §12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720136/2013-42

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720136/2013-42

e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 202
DF CARF MF
Original